Tribunal: TJMT
Processo: 1003485-30.2024.8.11.0046
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003485-30.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAIRO DALL ALBA - CPF: 508.538.649-34 (APELANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. LEGITIMIDADE COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Jairo Dall Alba contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela provisória, ajuizada em face do Banco Crefisa S/A, Banco do Brasil S/A, Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A (Banrisul) e Banco Santander S/A, perante a 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT. O autor alegou não ter contratado empréstimos consignados que resultaram em descontos em seus proventos. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos firmados, razão pela qual foi interposto recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal; (ii) estabelecer se a contratação dos empréstimos consignados ocorreu de forma válida, autorizando os descontos e afastando os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de provas pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório já permite o julgamento do mérito de forma segura, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

4. A jurisprudência do TJMT reconhece que, havendo documentação suficiente nos autos, como contratos assinados digitalmente e comprovantes de transferência bancária, não há nulidade pela ausência de instrução probatória.

5. É válida a contratação eletrônica de empréstimos, conforme artigo 107 do Código Civil, sendo desnecessária forma especial desde que comprovada a manifestação de vontade.

6. Os documentos acostados aos autos demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, com contratação digital expressa e recebimento dos valores em conta bancária de titularidade do autor, sem comprovação de devolução ou de vício de consentimento.

7. Aplicam-se ao caso os artigos 373, I e II, do CPC, quanto à distribuição do ônus da prova, e o artigo 422 do Código Civil, que impõe a observância da boa-fé objetiva nos contratos.

8. A inexistência de vício de vontade ou de ilegalidade na formalização dos contratos afasta o pedido de anulação, repetição de indébito e reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de contrato digital, comprovada por documentos válidos e transferência bancária para conta de titularidade do autor, confirma a relação jurídica e afasta a alegação de contratação indevida.

2. O indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide.

3. A contratação eletrônica é válida e eficaz, desde que comprovada a manifestação de vontade e a regularidade da operação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
JAIRO DALL ALBA
contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO CREFISA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL) e BANCO SANTANDER S/A
, e tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Comodoro - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

294612934 - ID de origem 188699983),

julgou improcedente a pretensão autoral.
Condenou a autora ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixou em 10% sobre o valor atualizado da casa, porém, de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida.

O apelante em suas razões
(ID.

294612935 - ID de origem 195225878) alega que os bancos limitaram-se a juntar aos autos documentos genéricos, supostos prints de telas, termos eletrônicos desacompanhados de qualquer validação formal, bem como comprovantes de TED ou depósitos, absolutamente insuficientes para demonstrar a celebração válida de contrato.

Requer provimento para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a realização das provas necessárias; subsidiariamente, requer provimento para reformar integralmente a r. sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões sob ID. 294612938 - ID de origem 196038261; ID. 294612940 - ID de origem 196068335 e ID. 294612941 - ID de origem 197942332.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação indenizatória proposta JAIRO DALL ALBA em face do BANCO CREFISA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL) e BANCO SANTANDER S/A, com o objetivo de declarar a inexistência de empréstimo consignado que teriam sido contratados sem sua anuência, bem como a restituição dos valores descontados e a indenização pelos danos morais sofridos.

O magistrado de 1º grau concluiu, diante do acervo probatório dos autos, que demonstrou a existência de relação e contratos válidos.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese recursal na afirmação de que o apelado não demonstrou a legitimidade do contrato anexado, diante da insuficiência de dados.

Quanto à alegação recursal de
cerceamento de defesa,
não possui razão o apelante.

Sustenta que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados, seja em audiência de instrução, seja através da realização de pericia judicial.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência deste sodalício não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CERCEAMENTO DE DEFESA COMO ÚNICA MATÉRIA RECURSAL – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.” (TJ-MT 10312310720218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023) (g.n).

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Rejeito
a arguição de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Em sentença foram analisados diversos contratos de empréstimo consignado e operações financeiras firmadas pelo autor, cuja validade foi confirmada por provas documentais.

O contrato nº 111109401, no valor de R$ 2.663,52, transferido do Itaú Consignado, foi autorizado por senha eletrônica. O mesmo ocorreu com os contratos nº 111109403 (R$ 1.382,77), do Banco PAN, nº 111112611 (R$ 3.836,37), do Banco Daycoval, e nº 111109452 (R$ 1.537,81), do Banco Santander, todos formalizados por portabilidade com consentimento expresso. Quanto às antecipações de décimo terceiro salário, os contratos nº 112628245 (R$ 600,00) e nº 112628653 (R$ 530,00) também foram autorizados eletronicamente.

Por fim, os contratos nº 097000511147, 00000000000011435778 e 203503116 foram comprovados por assinatura biométrica e saque dos valores. Em todos os casos, não se verificou qualquer vício ou irregularidade, o que levou ao reconhecimento da licitude das contratações e à improcedência da ação.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que as instituições financeiras se desincumbira, satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo devidamente assinado digitalmente.

Nesse espeque, a título de exemplo (ID. 294612917 - ID de origem 182152244):

As requeridas demonstraram de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte apelante, ao negar a existência de qualquer vínculo jurídico com esta e refutar a celebração do contrato de empréstimo mencionado na inicial.

Ademais, foi colacionado aos autos comprovante de transferência via TED para conta bancária em nome da própria demandante, que, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que não seria titular da referida conta, ou que não recebeu o valor, ou caso tenha recebido, devolveu o valor indevidamente depositado.

A parte apelante não desconstitui a transferência, demonstrando que não recebeu os valores, tampouco que não é titular da conta bancária indicada para a liberação dos créditos. Ainda, não há nos autos qualquer indício de que, caso tenha recebido os valores, tenha procedido à devolução, o que reforça a presunção de regularidade das contratações e afasta a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Outrossim, o artigo 107 do Código Civil reforça que a validade do negócio jurídico independe de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir, permitindo, portanto, a contratação por meio eletrônico, desde que seja possível comprovar a vontade do contratante.

No processo civil, o artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu (no caso, o banco) o ônus da prova quanto à existência e validade do contrato, especialmente diante de alegação de inexistência da contratação. Já o artigo 422 do Código Civil estabelece o princípio da boa-fé objetiva, impondo lealdade e transparência na formação dos contratos.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, é prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

Comprovados os depósitos realizados na conta do autor, demonstrada a contratação via digital, utilização dos serviços rechaçados, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos referentes aos depósitos realizados, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Aliás, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025